Tribunal: TJSP
Processo: 1004077-26.2022.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
res, alinhando-se a posicionamento jurisprudencial existente. Omissão inexistente quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Inovação inadmissível em sede de embargos. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004077-26.2022.8.26.0079; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO "ERROR IN JUDICANDO". O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão embargado que enfrenta as questões elementares, alinhando-se a posicionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO "ERROR IN JUDICANDO". O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão embargado que enfrenta as questões elementares, alinhando-se a posicionamento jurisprudencial existente. Omissão inexistente quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Inovação inadmissível em sede de embargos. EMBARGOS REJEITADOS.